Tribunal: TJBA
Processo: 8137532-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137532-90.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VINTEN FACILITADORA DE PAGAMENTOS INTERNACIONAIS LTDA e outros (4) Advogado(s): JENNIFER FRIGERI YOUSSEF APELADO: LEONARDO FILGUEIRAS DIAS MATTOS Advogado(s):DAVI PINHEIRO DE MORAIS, MARCOS LOURENCO DE ANDRADE SANTOS, GABRIEL SILVA MOREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. APOSTAS VIRTUAIS. INTERDIÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por empresas intermediadoras de pagamento (Vinten Facilitadora de Pagamentos Ltda., BrPay Serviços de Tecnologia Ltda., AM Serviços Administrativos Ltda., VR Andrômeda Serviços Digitais Ltda. e Interpag Serviços Administrativos EIRELI) contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa e passiva das partes envolvidas; (ii) apurar a existência de falha na prestação dos serviços pelas empresas rés que justifique a responsabilização civil; (iii) definir a extensão da obrigação das rés quanto à manutenção ou encerramento das contas de usuário do Autor. III. RAZÕES DE DECIDIR A teoria da asserção assegura a legitimidade ativa à parte autora, uma vez que os fatos narrados na petição inicial demonstram, em tese, interesse e pertinência subjetiva, especialmente diante da representação processual exercida pela curadora judicialmente nomeada. As empresas intermediadoras de pagamento integram a cadeia de fornecimento de serviços, conforme os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, respondendo solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Não se verifica nos autos prova mínima de que os pedidos de bloqueio das contas tenham sido efetivamente dirigidos e recebidos pelas empresas rés, tampouco que estas tenham participado do desbloqueio das contas ou do envio de propagandas promocionais. Apesar da inexistência de responsabilidade civil indenizatória, subsiste o dever das empresas rés de encerrar eventuais contas vinculadas ao Autor, como forma de proteção à sua saúde e em atenção ao julgado em Agravo de Instrumento com idêntico objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: As empresas intermediadoras de pagamento integram a cadeia de fornecimento e respondem objetivamente nos termos do CDC, mas não podem ser responsabilizadas sem prova de conduta imputável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI n.º 8048984-92.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137532-90.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante VINTEN FACILITADORA DE PAGAMENTOS INTERNACIONAIS LTDA e outros (4) e como apelado LEONARDO FILGUEIRAS DIAS MATTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, . Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora